Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002374-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THATELY DANIELY ALVES MOREIRA - CPF: 030.650.611-47 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – VALOR LIMITE ESTABELECIDO PELA
LEI 6.194/74
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002374-53.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Despesas Médicas – DAMS Seguro Obrigatório DPVAT”
(Número Único 1002374-53.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por THATELY DANIELY ALVES MOREIRA, julgou procedente o pedido, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento do valor remanescente devido à autora, pelo reembolso das despesas medicas, acrescidos dos encargos legais; a sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 40989546).

A apelante afirma que os documentos juntados aos autos não comprovam as despesas médicas, pois não são notas fiscais e não estão correlacionados com os danos advindos do acidente automobilístico; se alonga em razões para defender que a autora busca o reembolso por despesas médicas em decorrência de procedimento dentário afirmando que “
não há previsão no seguro DPVAT de que a perda de dentes, bem como o tratamento referentes a eles, enseje indenização do benefício
”, não podendo ser cobertos pelo reembolso de despesas médicas previsto no seguro DPVAT por se tratar de um dano estético; aduz que o juízo sentenciante não respeitou o limite legal para fixação da indenização, pois somando os valores das despesas consideradas o montante ultrapassa o limite de R$ 2.700,00, afirmando, ainda, que este valor não poderá ultrapassar o valor de R$ 2.506,69 (...), considerando que, em procedimento administrativo, o autor/apelado recebeu o valor de R$ 193,31.

Pede, assim, seja provido o recurso para que seja afastada sua condenação ao pagamento das despesas médicas, ou então, seja reformada a sentença, reduzindo o valor da condenação para R$ 2.506,69 (dois mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), de acordo com os parâmetros legais (cf. ID 40991451).

Nas contrarrazões a que se refere o ID no 40991458, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3o, inciso III, §2o, da Lei no. 6.194/74 dispõe sobre o reembolso de despesas médicas da seguinte maneira:

“Art. 3o - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”

Ainda sobre o tema, o artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“Art. 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4o - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

Quanto ao nexo causal entre o evento danoso, o acidente automobilístico ocorrido em 06.04.2017 e a lesão sofrida pela vítima/apelada, resta plenamente satisfeita, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID 40989513), Relatório de Ocorrência do Samu (cf. ID 40989523) e pelo histórico clinico e receituários médicos do Hospital Regional de Rondonópolis (cf. ID 40989521 e 40989522), não havendo dúvida quanto à sua comprovação, não apenas pelo conjunto probatório, mas também porque houve o pagamento administrativo da indenização pela Seguradora/apelante (cf. fls. 03 ID 40989530).

No tocante à comprovação das despesas médicas, essas foram comprovadas pelo Relatório Odontológico de ID 40989514, subscrito pelo cirurgião dentista Francisco de Assis Alves da Silva Junior (CRO/MT 5726), que confirma que as fraturas tratadas foram decorrentes de um trauma automobilístico, informando o valor do tratamento realizado de R$ 2.150,00, e, pelos recibos de ID 40989017 no valor de R$ 39,98 e R$ 153,35, e ID 40989518 no valor de R$ 220,00 e R$ 280,00, que comprovam os gastos referentes aos medicamentos ministrados em razão do tratamento médico necessário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos do artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74. (
TJMT
- RAC 1001032-29.2017.8.11.0007 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 11/03/2020 -

DJE 16/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado pelo autor que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (
TJMT
- RAC 1007941-48.2018.8.11.0041 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Terceira Câmara de Direito Privado - Julgado em 07/08/2019 - 12/08/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – REJEITADA – COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO EVENTO DANOSO – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – DESDE QUE COMPROVADAS – RECURSOS DA RÉ/SEGURADORA E DO AUTOR/SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDOS. Qualquer seguradora que participa do convênio estabelecido com a FENASEG pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova prova pericial, quando aquela se presta à finalidade a que se destina. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Inteligência da Súmula n.o 474/STJ. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma - AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Min. Sidnei Beneti – Julg. 16/02/2012). De acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) (
TJMT
- RAC 0000888-45.2012.8.11.0008 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Terceira Câmara de Direito Privado - Julgado em 26/04/2017 - DJE 08/05/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico -hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT - RAC 0000559-04.2016.8.11.0037 – rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 16/04/2019 - DJE 26/04/2019).

A autora/apelada comprovou despesas médicas que soam R$ 2.843,33 (cf. ID 40989514; ID 40989017 e ID 40989518), assim, considerando que o valor do reembolso é de
até
R$ 2.700,00 e que a Seguradora/apelante já havia reembolsado à apelada em procedimento administrativo o valor de R$ 193,31 (cf. fls. 03 ID 40989512), resta um saldo remanescente a ser ressarcido pela Seguradora/apelante no valor de R$ 2.506,69.

No tocante a caracterização do dano da autora/apelada em dano estético, esse pleito não foi deduzido pela apelante quando da contestação da ação, daí porque é incabível que este Tribunal se pronuncie sobre ele por configurar inovação recursal.

Diante do exposto,
provejo parcialmente o apelo, e o faço para reformar a sentença, impondo à Seguradora ao
pagamento remanescente do reembolso das despesas medicas e suplementares no valor de R$ 2.506,69 (dois mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020